Tribunal: TJMT
Processo: 1025652-44.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025652-44.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA MECANICA GONZAGA LTDA - ME - CNPJ: 16.622.311/0001-22 (AGRAVANTE), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. INADIMPLEMENTO DO IMPOSTO NO EXERCÍCIO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN PARA CONTAGEM DA DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, afastando a prescrição executiva de créditos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017. A agravante alega a prescrição dos créditos, afirmando que o prazo deve ser contado do vencimento das obrigações, enquanto o Município defende que o prazo prescricional iniciou-se com a notificação do auto de infração em 16 de abril de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição dos créditos tributários de ISSQN, considerando: (i) se o prazo prescricional deve contar do vencimento da obrigação tributária no caso de lançamento por homologação; e (ii) se, na ausência de pagamento, o marco inicial seria a notificação do lançamento do crédito constituído de ofício pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 173, I, do CTN, a decadência inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento do tributo, quando não ocorre o pagamento no exercício competente.

4. A jurisprudência recente do próprio STJ modificou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463, exigindo, para início da contagem do prazo decadencial a partir da data do vencimento da parcela devida, o recolhimento, ao menos parcial, do débito.

5. No caso de inadimplemento, ou adimplemento parcial, o crédito tributário deve ser constituído mediante lançamento de ofício, quando ocorre a interrupção da contagem do prazo decadencial.

6. No presente caso, os créditos tributários foram regularmente constituídos por meio de auto de infração lavrado em 16 de abril de 2019, cuja notificação interrompeu o prazo decadencial e deu início ao prazo prescricional. Assim, o ajuizamento da execução fiscal em 14 de novembro de 2022 ocorreu dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na hipótese de inadimplemento do tributo sujeito ao lançamento por homologação no exercício competente, a contagem da decadência segue o art. 173, I, do CTN. 2. O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário regularmente constituído por lançamento de ofício inicia-se na data da notificação do auto de infração, desde que o ajuizamento da execução fiscal ocorra dentro do prazo de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 149, II, art. 150, § 4º e art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2337783/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 13.11.2023; Súmulas 436 e 622/STJ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela Indústria Mecânica Gonzaga LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis. No recurso de apelação, o Município argumentou que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição de créditos tributários de ISSQN, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 16 de abril de 2019, com a notificação do auto de infração e que a execução fiscal foi ajuizada dentro prazo quinquenal.

A decisão impugnada afastou o reconhecimento da prescrição executiva dos créditos tributários relacionados ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), e reformou a sentença. (Id. 213533184)

A agravante, Indústria Mecânica Gonzaga LTDA., requer a reforma da decisão monocrática, alegando que a prescrição do crédito tributário deve ser reconhecida desde o vencimento das obrigações tributárias, em razão da modalidade de lançamento por homologação, conforme a Súmula 436 do STJ, que dispensa a atuação direta do Fisco quando há declaração do tributo pelo contribuinte.

Segundo a agravante, os vencimentos dos tributos ocorreram em abril de 2016 e 2017, com inscrição em dívida ativa apenas em dezembro de 2021 e execução fiscal ajuizada em novembro de 2022, fora do prazo quinquenal. (Id. 215506689).

Por outro lado, o Município de Rondonópolis, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da notificação de lançamento, ou seja, 16 de abril de 2019, o que manteria a regularidade do procedimento fiscal e o direito à cobrança dos créditos tributários. (Id. 221887681)

O processo não foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça antes da prolação da decisão monocrática. Todavia, considerando as reiteradas manifestações do órgão, que entendem desnecessária a sua intervenção em causas semelhantes, não se justifica a remessa dos autos para parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível. Assim, conheço do recurso.

O presente Agravo de Interno, interposto por
Indústria Mecânica Gonzaga LTDA
, tem como escopo o reconhecimento da prescrição direta em relação a débitos tributários de ISSQN referentes aos exercícios fiscais de 2016 e 2017.

Para tanto, a agravante alega a ocorrência de equívoco na decisão agravada, ao considerar as datas de lançamento e constituição definitiva do crédito tributário aplicáveis ao seu caso.

Alega ainda que realizou a declaração do ISSQN devido, o que teria sido confirmado pelo próprio agravado, por meio de sistema informatizado, bem como pela emissão dos respectivos boletos bancários para pagamento.

Defende, portanto, que a decisão agravada afirmou equivocadamente que a data de 16 de abril de 2019 seria o marco da constituição do crédito, em razão do processo administrativo fiscal nº 14.966/2018, além de não considerar o teor da Súmula 436 do STJ.

Para afastar a prescrição direta, a decisão monocrática se assentou no seguinte entendimento, que transcrevo a seguir, para melhor entendimento quanto ao ponto controvertido da lide:

Devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tratar-se de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

[...]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, o crédito tributário será lançado de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

[...]

Consoante está no processo administrativo nº 14.966/2018, o débito descrito na certidão de dívida ativa nº 967/2020 foi lançado de ofício, e a constituição do crédito tributário deu-se em 16 de abril de 2019, por meio de auto de infração nº 000002966/2019 (Id. 189125170- fl. 5/6).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição dos créditos tributários, que ocorreu em 16 de abril de 2019 (Id. 189125170 – fl. 6), até a data do protocolo da inicial da ação de execução fiscal perante a Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Processo Judicial Eletrônico n°1027972-67.2022.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 103914809), em 14 de novembro de 2022, não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
(Id. 213533184)

Pois bem. O ISSQN é um imposto sujeito ao lançamento por homologação, modalidade para a qual há regra específica quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial, prevista no §4º, do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4º.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. (destaquei)

Essa regra é aplicável quando o contribuinte declara e recolhe o valor devido, ainda que parcialmente. A partir desse momento, o Fisco possui o prazo de cinco anos para constituir a diferença não declarada e não paga.

A propósito, colaciono julgado do STJ nesse sentido, com o devido destaque para a parte relevante a este julgamento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 283 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA EM 01/09/2016, CONTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PARA A COBRANÇA DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2009, COM NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EM 13/12/2014.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E NEM DE PRESCRIÇÃO
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO, INDEPENDENTEMENTE DO PEQUENO VALOR DA DÍVIDA EM COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V.
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do ISS, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada
" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023). De fato, "consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que 'o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1º de janeiro subsequente' (Paulsen, Leandro. 'Direito Tributário'. 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183)" (STJ, REsp 1.421.487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
Consoante enuncia a Súmula 555/STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa". De acordo, ainda, com a Súmula 622/STJ, a notificação do lançamento ou do auto de infração "faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial"
.

[...]

VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2337783 SP 2023/0104448-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (
destaquei
)

Como se pode observar, a jurisprudência recente do próprio STJ alterou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Desse modo, além da entrega da declaração do contribuinte,
exige-se o recolhimento do tributo
,
“
ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido”
(AgInt no AgInt no AREsp: 2337783 SP).

Para averiguar o momento de constituição definitiva do crédito tributário no caso em questão, é necessário verificar, entre as provas produzidas pela agravante, se, além da entrega da declaração, houve o recolhimento do ISSQN.

Com o objetivo de demonstrar o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do crédito tributário, a agravante anexou os Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) de Id. 189124385, devidamente emitidos pela municipalidade, referentes às competências de 2/2014, no valor de R$ 15.661,04, e 3/2016, no valor de R$ 28.489,97.

Também acompanham a inicial os documentos de Ids 189124389, 189124390, 189124391, 189124392, 189124393, 189124394, tratando dos débitos de ISSQN dos exercícios de 2014 a 2017.

Ocorre, porém, que, apesar de ser possível constatar a entrega da declaração de reconhecimento do débito pelo contribuinte, não há, em nenhum dos documentos supramencionados, qualquer comprovante de recolhimento do imposto.

Ressalto que, embora a agravante tenha anexado alguns boletos emitidos para o pagamento do tributo (IDs 189125190 e 189125191), estes não estão autenticados pela instituição bancária, motivo pelo qual não constituem prova idônea para comprovar os fatos alegados no recurso.

Portanto, a agravante não comprovou o recolhimento dos tributos devidos relativos aos exercícios fiscais de 2016 e 2017, seja na data de vencimento, seja dentro do respectivo exercício em que eram exigíveis. Destaca-se, nesse contexto, que os documentos apresentados não permitem presumir o recolhimento do imposto, em contrariedade ao alegado pela agravante.

Diante dessa constatação, a contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do tributo se dá na forma do art. 173, I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Assim, para o ISSQN vencido no exercício de 2016, o termo final para a constituição do crédito tributário ocorreu em 1º de janeiro de 2021; e, para o exercício de 2017, em 1º de janeiro de 2022.

Anexa à contestação, consta a Notificação Preliminar de ISS nº 61/2018, recebida pela agravante em 05/04/2018 (ID 189125170). Tal data é anterior a 1º de janeiro de 2021, termo final para a constituição do crédito tributário referente ao exercício de 2016 e, consequentemente, também anterior ao termo final para a constituição dos créditos tributários relativos ao exercício de 2017.

A notificação do lançamento de ofício é ato extrajudicial que interrompe a contagem do prazo decadencial tributário, nos termos da Súmula 622 do STJ:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Nos termos da súmula citada, uma vez interrompida a contagem do prazo decadencial pelo lançamento de ofício, o lapso prescricional para a cobrança do crédito tributário somente se inicia após o exaurimento da instância administrativa.

Assim, para todos os efeitos, não ocorreu, no caso em análise, a decadência do direito de constituir o crédito tributário, tampouco a prescrição do direito de cobrança. Por esses motivos, a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida nos exatos termos em que foi proferida.

A propósito, o entendimento desta Câmara julgadora é nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ISSQN de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1013216-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025